Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e sentença que condenou os réus/embargantes ao pagamento de indenização por danos materiais e honorários sucumbenciais. Os embargantes alegam violação ao princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão e contradição no acórdão acerca da fixação dos honorários de sucumbência; ii) saber se houve violação ao princípio fundamental do processo, ou seja, de presunção de inocência, que se estende também às esferas civil e administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC).
4. Os presentes embargos não apontam omissão nem contradição, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não é cabível em Embargos de Declaração alegação de quaisquer das matérias previstas no art. 1.022 do CPC para fundamentar o recurso que, ao contrário, alega matéria atinente ao mérito, sustentando questões jurídicas e fáticas que já foram decididas e bem fundamentadas no acórdão recorrido, porém, contrárias aos seus interesses.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPC/2015, arts. 85 e 1.022.